Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005098-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto à anuência das substituídas DONATILA ALVES DA SILVA CAVALCANTI e DIANARY GONÇALVES MAGALHÃES (ID: 15853186) ao acordo firmado com o SINDIRETA, inclusive quanto à desistência de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido ajuste. I. Brasília, 23 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador